Tribunal: TJBA
Processo: 8136486-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136486-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE JOSE BISPO DOS SANTOS Advogado(s): WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS COM CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo consumidor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos efetuados em seu benefício previdenciário, relativos a um contrato de empréstimo consignado que alega não ter celebrado. O juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, reconheceu a validade da contratação e, ademais, condenou o autor, ora Apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão As questões devolvidas a este Tribunal consistem em: a) Aferir a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado pelo Apelante, mediante análise do acervo probatório produzido nos autos. b) Analisar a suficiência e a idoneidade das provas apresentadas pela instituição financeira Apelada, notadamente a Cédula de Crédito Bancário celebrada por meio eletrônico, com assinatura biométrica (selfie), e a comprovação da transferência do numerário. c) Avaliar a pertinência das alegações recursais que visam desconstituir as provas apresentadas, como a suposta ilegibilidade do comprovante de transferência bancária e a fragilidade do contrato digital por ausência de dados de geolocalização e por conter endereço de IP supostamente inválido. d) Verificar, a partir da conclusão sobre a validade do negócio jurídico, a existência de ato ilícito praticado pela instituição financeira e o consequente dever de indenizar por danos morais e materiais. e) Examinar a correção da sentença no tocante à manutenção da condenação do Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. III. Razões de decidir A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira por eventuais falhas na prestação de seus serviços é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme o artigo 14 do referido diploma legal. Contudo, essa responsabilidade pode ser elidida caso o fornecedor comprove a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A instituição financeira Apelada apresentou um conjunto probatório consistente, que demonstra a regularidade da contratação. Foi colacionada aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº 90129043159, formalizada eletronicamente, a qual contém uma fotografia do tipo "selfie" do contratante, cuja fisionomia é manifestamente compatível com a do documento de identificação do Apelante, além de indicar a transferência do valor contratado para uma conta bancária de titularidade do próprio consumidor, a mesma em que recebe seu benefício previdenciário. As impugnações genéricas feitas pelo Apelante não são suficientes para infirmar a força probante dos documentos apresentados. A alegação de ilegibilidade do comprovante de transferência bancária não prospera quando desacompanhada de prova em contrário. Caberia ao Apelante, diante do forte indício de recebimento dos valores, apresentar o extrato bancário da conta em que recebe o benefício previdenciário, na qual consta o crédito do numerário, demonstrando de forma inequívoca que o valor não ingressou em sua conta, ônus do qual não se desincumbiu. A contratação por meios eletrônicos, com utilização de biometria facial, é procedimento válido e usual no mercado, sendo reconhecido como meio idôneo para a formalização de operações de crédito consignado. Uma vez comprovada a regularidade da contratação e o efetivo recebimento do crédito pelo Apelante, os descontos realizados em seu benefício previdenciário representam o exercício regular de um direito por parte da instituição credora, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar a qualquer título. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida. A conduta do Apelante, ao negar uma contratação que as provas dos autos demonstram ter sido regularmente celebrada e da qual se beneficiou economicamente, amolda-se à hipótese prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil. A utilização do aparato judiciário para tentar obter vantagem manifestamente indevida configura abuso do direito de demandar e viola os deveres de lealdade e boa-fé processual, justificando a imposição da sanção pecuniária. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença de primeiro grau mantida em todos os seus termos, inclusive no que tange à condenação por litigância de má-fé. Tese de julgamento: "1. A apresentação, por instituição financeira, de cédula de crédito bancário celebrada por meio eletrônico, acompanhada de 'selfie' do contratante compatível com seu documento de identificação e de indícios da transferência do numerário para conta de sua titularidade, constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, incumbindo ao consumidor o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário, tal como o extrato bancário integral do período em questão referente à conta corrente apontada como recebedora dos valores. 2. A negação de contratação regular, devidamente comprovada no processo judicial, com o intuito de obter vantagem indevida, caracteriza litigância de má-fé, autorizando a imposição da multa processual prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8136486-95.2024.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante JORGE JOSE BISPO DOS SANTOS e como parte apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA